Tribunal: TJDFT
Processo: 0710664-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. Na espécie, o autuado registra condenação com trânsito em julgado, o que evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar.

3. Ordem denegada.